Tribunal: STF
Processo: RMS 22501
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
IMÓVEL FUNCIONAL - OCUPAÇÃO - MULTA - AÇÃO ORDINÁRIA -
AQUISIÇÃO - EFEITO. A simples propositura da ação ordinária
objetivando o reconhecimento do direito à compra do imóvel
funcional não implica o concurso do direito líquido e certo ao
afastamento de multa imposta em face de alegada ocupação
irregular. Descabe o empréstimo  ao mandado de segurança de
contornos próprios à demanda cautelar, isso em face de o
primeiro pressupor a existência de direito líquido e certo
enquanto para a segunda é suficiente o sinal do bom direito e o
risco de manter-se com plena eficácia o quadro.